Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712826-67.2022.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a força executiva da Cédula de Crédito Bancário, que foi decidida no julgamento do REsp 1.291.575/PR (Tema 576). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1.291.575/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/9/2013). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 56926041): CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. TEMA No 576/STJ. EXIGIBILIDADE. REGULAR. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos. 1.1. No apelo, a embargante pede a reforma da sentença alegando inexigibilidade dos títulos que embasam a execução, bem como a exclusão dos juros remuneratórios que incidiram sobre o débito no período do inadimplemento. 2. No caso, cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial com lastro em duas cédulas de crédito bancário, sendo uma delas formalizada para garantir “limite de cheque especial empresarial”. 2.1. A esse respeito, o STJ em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.291.575/PR - Tema no 576/STJ) firmou entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial podendo representar operação de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial. 2.2. Da mesma forma, nos termos do art. 28, §2o, II, da Lei no 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário, desde que emitida por instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representa título executivo líquido, certo e exigível, definindo expressamente que pode representar “dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente”. 2.3. Outrossim, conforme Súmula no 296 do STJ, as instituições financeiras estão autorizadas a cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência, sendo vedada apenas a sua cumulação com a comissão de permanência, inexistente nos autos. 3. Portanto, considerando que a cédula de crédito bancário constitui título executivo (art. 28 da Lei 10.931/04) e possui força executiva (Tema no 576/STJ), ainda que oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, acrescido de que as instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência (Súmula 296/STJ), correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11%, sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 91.915,71. 5. Recurso improvido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031